Tribunal: TJBA
Processo: 8084032-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084032-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

APELADO: VALDIR SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
ELIAS GOMES DA SILVA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELO FORNECEDOR NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Magazine Luiza S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.159,04 (dois mil, cento e cinquenta e nove reais e quatro centavos) e danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência de vício apresentado em fogão adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a substituição do produto defeituoso realizada pela fornecedora dentro do prazo legal afasta o direito do consumidor à indenização por danos materiais; e (ii) saber se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do conjunto probatório demonstra que a fornecedora promoveu a substituição do produto defeituoso dentro do prazo legal estabelecido pelo art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Os documentos acostados aos autos comprovam que o fogão inicialmente adquirido foi devidamente devolvido em 16 de abril de 2022, com registro de devolução total da nota fiscal e geração de crédito de troca, seguida da formalização de novo pedido e efetiva entrega do produto substituto em 19 de abril de 2022.

4. As notas fiscais emitidas em nome do consumidor demonstram, de forma objetiva, a restituição do produto originalmente adquirido (pedido nº 768781919, de 12 de abril de 2022) e a posterior aquisição de outro da mesma espécie (pedido nº 769602082, de 16 de abril de 2022), ambos no valor de R$ 2.159,04 (dois mil, cento e cinquenta e nove reais e quatro centavos). Os registros logísticos confirmam a entrega efetiva do novo produto no endereço do autor em 19 de abril de 2022.

5. A substituição tempestiva da mercadoria afasta a hipótese que autoriza o consumidor a optar pela restituição da quantia paga ou pela resolução do contrato, nos termos do art. 18, § 1º, II e III, do Código de Defesa do Consumidor. Inexistindo inércia ou descumprimento da obrigação legal pela fornecedora, não há que se falar em dano material indenizável, uma vez que não remanesceu prejuízo patrimonial ao consumidor.

6. Quanto ao dano moral, a situação retratada nos autos revela a ocorrência de vício do produto prontamente solucionado pela fornecedora mediante a efetiva troca da mercadoria. Ausência de elementos concretos que demonstrem violação aos direitos da personalidade do consumidor ou que o fato tenha ultrapassado os limites do mero dissabor inerente às relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 18, § 1º, II e III; CPC, art. 85, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8084032-75.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MAGAZINE LUIZA S/A e como apelada VALDIR SANTOS GONCALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.